Tribunal: TJES
Processo: 0000625-96.2016.8.08.0059
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000625-96.2016.8.08.0059

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE FUNDAO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RETENÇÃO DOS AUTOS PELA PARTE RÉ. PROVA ESCRITA IDÔNEA. FATURAS DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 702, § 2º, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por concessionária de serviço público de saneamento em face de município, rejeitou embargos monitórios e julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial referente a débitos oriundos de faturas de consumo de água e esgoto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente diante da paralisação do processo; (ii) estabelecer se as faturas de consumo constituem prova escrita idônea para instruir ação monitória e se houve comprovação do crédito; (iii) determinar se a conduta do ente público caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige inércia culposa da parte credora, o que não se verifica quando a paralisação do feito decorre de retenção indevida dos autos pela parte adversa.

A autora demonstra diligência ao requerer reiteradamente a devolução dos autos e o regular andamento processual, afastando o elemento subjetivo da prescrição.

Incide o entendimento da Súmula 106 do STJ, segundo o qual a demora imputável ao aparato judiciário ou à parte contrária não pode prejudicar a parte diligente.

As faturas de consumo de água e esgoto constituem prova escrita idônea, pois contêm discriminação dos serviços, dados de leitura e volume consumido, aptos a embasar a ação monitória.

A autora comprova o fato constitutivo de seu direito, enquanto o réu não apresenta impugnação específica quanto à prestação do serviço ou ao débito.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação de memória discriminada do cálculo e indicação do valor incontroverso, nos termos do art. 702, § 2º, do CPC, o que não foi observado pelo embargante.

A ausência de demonstração concreta do excesso inviabiliza o acolhimento da tese defensiva, nos termos do art. 702, § 3º, do CPC.

A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, não configurado pela mera apresentação de tese jurídica não acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do processo decorre de conduta imputável à parte adversa ou ao funcionamento da máquina judiciária. 2. Faturas de consumo de serviços públicos constituem prova escrita idônea para instruir ação monitória, desde que permitam o exercício do contraditório. 3. A alegação de excesso em embargos monitórios exige a indicação do valor correto com demonstrativo discriminado, sob pena de rejeição. 4. A mera defesa jurídica não caracteriza litigância de má-fé sem comprovação de dolo ou abuso processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 373 e 702, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0000625-96.2016.8.08.0059

REMETENTE
: JUÍZO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

PARTES:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

MUNICÍPIO DE FUNDÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo MM Juízo de Fundão – Comarca da Capital – Vara Única, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN contra o MUNICÍPIO DE FUNDÃO, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 704.290,57 (setecentos e quatro mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos).

Da alegação de prescrição intercorrente

No que tange à prejudicial de mérito suscitada pela municipalidade, cumpre assentar, de plano, que o instituto da prescrição intercorrente — conquanto destinado a salvaguardar a segurança jurídica e coibir a eternização de lides — pressupõe a inércia culposa e injustificada da parte credora em promover o andamento do feito.

Nesse diapasão, a análise do acervo fático-probatório revela que o nexo causal necessário à configuração da referida sanção processual encontra-se rompido.

Conforme bem pontuado pelo juízo de origem ao enfrentar a questão, a paralisação do processo por lapsos temporais consideráveis não decorreu de desídia da CESAN, mas sim da retenção indevida dos autos físicos pela própria Procuradoria Municipal.

Com efeito, os registros demonstram que os autos permaneceram em carga com o Município de 09/05/2017 a 05/10/2018 e, posteriormente, sofreram nova retenção a partir de 29/04/2021.

Ademais, verifica-se que a concessionária autora atuou de forma diligente, peticionando em diversas oportunidades para requerer a devolução dos autos e o regular impulsionamento da marcha processual.

Incide, à espécie, o entendimento sedimentada na Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora na prestação jurisdicional, quando decorrente de falhas no mecanismo judiciário ou de conduta imputável à parte adversa, não pode acarretar prejuízo ao jurisdicionado que cumpriu seus encargos processuais.

Por conseguinte, ausente o elemento subjetivo da inércia, rejeito a arguição de prescrição intercorrente.

Do mérito

A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro. No caso vertente, as faturas de consumo de água e esgoto emitidas pela concessionária prestadora do serviço público qualificam-se como prova escrita idônea a aparelhar o pleito monitório.

Com efeito, as referidas faturas não constituem documentos unilaterais desprovidos de lastro, uma vez que nelas constam a discriminação dos serviços, as datas de leitura, o número do hidrômetro e o volume efetivamente consumido. Tal detalhamento permite ao ente público o pleno exercício do contraditório, possibilitando o questionamento de eventuais inconsistências fáticas, o que não ocorreu na espécie, ante a ausência de impugnação específica acerca da efetiva prestação do serviço.

No sistema processual civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Na hipótese sob exame, a CESAN logrou êxito em comprovar o crédito por meio das faturas inadimplidas.

Em contrapartida, o Município de Fundão, ao alegar excesso de execução ou vício nos cálculos, quedou-se inerte quanto ao comando cogente do art. 702, § 2º, do CPC. É dizer: incumbe ao embargante que aponta excesso declarar imediatamente o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

A alegação genérica de unilateralidade ou de incerteza do débito, sem a indicação do
quantum
incontroverso, atrai a incidência do § 3º do art. 702 do CPC, tornando inviável o acolhimento da tese defensiva.

Por fim, quanto ao pedido formulado pela CESAN para a aplicação de multa por litigância de má-fé ao ente municipal, entendo que esta não deve ser aplicada.

Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, a caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa, consistente em agir com intuito de alterar a verdade dos fatos, usar o processo para objetivo ilegal ou proceder de modo temerário.

No caso em exame, embora a tese sustentada pelo MUNICÍPIO DE FUNDÃO não mereça acolhimento, não se vislumbra a presença de dolo processual ou abuso do direito de defesa em grau suficiente a justificar a imposição da penalidade.

A mera formulação de tese jurídica, ainda que equivocada ou não acolhida, não configura, por si só, litigância de má-fé, sob pena de violação ao direito constitucional de acesso à justiça e ao princípio do contraditório.

DO EXPOSTO
, em sede de REMESSA NECESSÁRIA, CONHEÇO E CONFIRMO INTEGRALMENTE A SENTENÇA de primeiro grau, mantendo a constituição do título executivo judicial em favor da autora, bem como os ônus sucumbenciais nela fixados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para confirmar a sentença.

DECLARO MEU IMPEDIMENTO PARA ATUAR NESTE RECURSO.